Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716779-94.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GONCALVES DE LIMA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, CAMILA GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CAMILA GONÇALVES DE LIMA contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos. O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE interpôs recurso adesivo contra a sentença. A Autora requereu a desistência da apelação interposta (ID 60217954). Decido. A desistência constitui ato unilateral que encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil e por isso não se vislumbra óbice ao seu acolhimento. O recurso adesivo tem natureza acessória e, em ração disso, fica prejudicado na hipótese de desistência do recurso principal, a teor do que estatui o artigo 997, § 2o, inciso III, do Estatuto Processual Civil. Isto posto: I - homologo a desistência do recurso interposto pela Autora para que produza seus efeito legais, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; II - julgo prejudicado o recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à Autora. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator